Tribunal: TJSP
Processo: 1001365-33.2018.8.26.0587
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
Embargos de declaração. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais julgada parcialmente procedente. Sentença reformada em parte. Não demonstrada a ocorrência de algum dos vícios processuais elencados no artigo 1.022, do CPC. Embargos de declaração rejeitados.